Tribunal: TJSP
Processo: 2214892-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pedido de penhora de 20% do salário da agravante. 1. Gratuidade judiciária indeferida. Renda mensal da parte agravante incompatível com o custeio das despesas processuais. Patrono contratado na modalidade pro bono. Decisão reformada nesta parte. 2. Impenhorabilidade do salário que não pode servir de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pedido de penhora de 20% do salário da agravante. 1. Gratuidade judiciária indeferida. Renda mensal da parte agravante incompatível com o custeio das despesas processuais. Patrono contratado na modalidade pro bono. Decisão reformada nesta parte. 2. Impenhorabilidade do salário que não pode servir de estímulo à inadimplência. Razoabilidade do percentual fixado. Decisão mantida nesta parte. Recurso a que se dá provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214892-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HELIO
COLOMBO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE CAMPINAS - HOSPITAL SAMARITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214892-32.2019.8.26.0000 -Voto no 3440
2
VOTO No 3440
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214892-32.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: HÉLIO COLOMBO
AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS
HOSPITAL SAMARITANO
COMARCA DE CAMPINAS
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Decisão que deferiu pedido de penhora
de 20% do salário da agravante. 1. Gratuidade judiciária
indeferida. Renda mensal da parte agravante incompatível com o
custeio das despesas processuais. Patrono contratado na
modalidade pro bono. Decisão reformada nesta parte. 2.
Impenhorabilidade do salário que não pode servir de estímulo à
inadimplência. Razoabilidade do percentual fixado. Decisão
mantida nesta parte. Recurso a que se dá provimento em parte.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HÉLIO COLOMBO, em ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença que lhe move ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CAMPINAS HOSPITAL SAMARITANO, em
face da parte da r. decisão adiante transcrita:
“Vistos. Fl. 171/185: considerando-se que o processo se arrasta há
10 anos; que as diversas tentativas da exequente em receber seu
crédito restaram infrutíferas ou parcialmente infrutíferas; que a ré,
embora tenha condições financeiras de saldar sua dívida, não o fez
espontaneamente; e que, da mesma forma, não indicou qualquer
bem que pudesse garantir a presente execução, cabível a
constrição de parcela salarial para saldar a dívida, até sua completa
satisfação, tal como já tem decidido a jurisprudência: (...). Assim,
defiro a penhora mensal de 20% do salário da devedora, até
completa satisfação do crédito da autora. Oficie-se à empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214892-32.2019.8.26.0000 -Voto no 3440
3
do
executado HÉLIO COLOMBO (CPF 192.943.526-68,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG (CNPJ
1.914.128/0001-63) para que realize mensalmente o desconto em
folha de pagamento, depositando-o em juízo, até satisfação da
execução no valor de R$ 134.655,74 (atualizado até julho/2019).
Servirá a presente decisão, por cópia digitada e assinada
digitalmente, como OFÍCIO para cumprimento da ordem pelo
empregador. Deverá o autor providenciar a impressão da cópia
desta decisão através do 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo
(www.tjsp.jus.br),
sendo
desnecessário
o
comparecimento junto ao balcão da serventia, uma vez que este
documento está assinado digitalmente, e encaminha-lo a fim de se
obter a tutela jurisdicional almejada. Esclareço ao exequente que
oportunamente será apreciado o pedido de fl. 172. Intime-se.” (fls.
32/33).
Alega a agravante, em resumo, que (1) faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, (2)
não é responsável pelo processo se arrastar por mais de 10 anos, (3) o salário é
impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC e (4) a mitigação da
impenhorabilidade está muito bem delimitada para as situações excepcionais em que
efetivamente preserva a dignidade do devedor, que não é o caso em tela (fls. 01/13).
Pede a concessão do efeito suspensivo e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, concedeu-se liminarmente a gratuidade judiciária e indeferiu-se
o efeito suspensivo pretendido (fls. 259) e a agravada ofertou contraminuta (fls. 262/267),
sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II VOTO
O recurso merece ser provido em parte.
A controvérsia recursal versa sobre a penhora de 20% do salário da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214892-32.2019.8.26.0000 -Voto no 3440
4
A parte agravante contratou advogado particular situação que, embora não seja impeditiva
da concessão da gratuidade judiciária, permitiria presumir que pagou determinada quantia
para que ele desse início aos trabalhos. Ocorre que a contratação se deu na modalidade pro
bono, isto é, o profissional só perceberá pagamento na hipótese da ação ser exitosa.
Assim, com a devida vênia, necessária a concessão da gratuidade judiciária.
A garantia de impenhorabilidade de salários insculpida no artigo 833, IV do CPC visa
garantir o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, já que ao tornar
impenhorável a remuneração do devedor, garante-se a sua subsistência e de sua família.
Esta garantia, todavia, não pode servir de guarida inderrogável ao devedor para que ele, sob
o manto da impenhorabilidade, deixe de arcar com as suas obrigações e desdenhe de seus
credores.
Daí, pois, que em casos como o em tela a jurisprudência vem sedimentando o
entendimento de que é possível a penhora salário, desde que não exceda o limite de 30%:
“Cumprimento de sentença. Executado servidor público.
Título oriundo de prestação de contas pela administração de
condomínio edilício. Depois de frustrados todos os meios
para garantir o Juízo, deferiu-se bloqueio de 30% da conta
remuneração. Legalidade, porque os salários não são mais
absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Não
demonstração de que o comprometimento afeta a vida ou
dignidade familiar. Não provimento.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2157156-56.2019.8.26.0000; Relator: Des. Enio
Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Caetano do Sul; Data do Julgamento: 26.09.2019; Data do
registro: 30.09.2019).
“Ação indenização por danos morais e materiais. Decisão que
indeferiu pedido de penhora de 30% depositado dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214892-32.2019.8.26.0000 -Voto no 3440
5
líquidos percebidos mensalmente pelo agravado. Insurgência.
Decisão que merece ser reformada. Impenhorabilidade que não
pode servir de escudo para o mau pagador. Possibilidade do
bloqueio no percentual fixado de 30%. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2120060-46.2015.8.26.0000; Relator:
Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/10/2015)
E no caso em tela o Juízo a quo assinalou o percentual para penhora do salário da
agravante em 20%, não se mostrando demasiadamente oneroso à agravante.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,
concedendo a gratuidade judiciária à agravante.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator